Tribunal: TJMT
Processo: 0035423-53.2014.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035423-53.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), UNIBANCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), EDWARD CANDIDO LAMBERT - CPF: 016.476.098-95 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO SOBRE AS TESES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUÍZO SINGULAR – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Havendo omissão, especificamente em relação à análise das teses arguidas pela parte embargante, estas devem ser sanadas no julgado, não ocorrendo, no caso, efeito infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reiteração de embargos de declaração opostos por
EDWARD CÂNDIDO LAMBERT
, contra o acórdão de id. 209514199 que, a unanimidade, rejeitou o seu primeiro recurso de Embargos de Declaração.

A parte embargante aduz que houve
omissão
no julgado, pois não houve manifestação, acerca:

- das questões de
intempestividade
do recurso de Agravo de Instrumento aviado pela parte embargada, bem como, da
perda superveniente do seu objeto
, ante a prolação de sentença de mérito pelo Juízo
a quo
;

-

da preclusão das decisões judiciais que fixaram as
astreintes
;

- da impossibilidade de rediscutir o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora embargada.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões apresentadas.

Contrarrazões no id. 211101172, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Juíza

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Nos termos do que estabelece a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Revisitando os autos, verifico que, assiste razão à parte embargante, pois as teses de
intempestividade
e
perda superveniente do seu objeto
não foram relacionadas no acórdão embargado, de modo que passo a fundamentar e decidir, na ordem elencada pela recorrente.

I-
Da intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela seguradora agravante\embargada

A embargante aduz que a intempestividade do recurso resta evidente, pois o procurador da seguradora embargada realizou a carga dos autos em 12/03/2014 (quarta-feira), tomando ciência do inteiro teor da decisão, na referida data (12/03/2014), nos termos do artigo 178 do CPC/73, o que faz com que o dia do prazo final ocorrer em 22/03/2014 (sábado), prorrogado para dia útil seguinte, dia 24/03/2014 (segunda-feira), conforme art. 522 do CPC/73.

Logo, respeitado o prazo de dez dias, caberia o protocolo do recurso no dia 24/03/2014, e não no dia 26/03/2014, como ocorreu no caso.

Sem razão.

Isso porque, consta dos autos que o advogado Rober César da Silva fez carga dos autos em 12.03.2014 (processo devolvido no mesmo dia), quando não era patrono da seguradora agravante, ora embargada, conforme se nota no do Substabelecimento datado de 17.03.2014 (id. 112287950 - Pág. 6).

Dessa feita, tem-se que, legalmente a parte embargada, só tomou ciência da decisão agravada quando realmente assumiu a causa, ou seja, em 17.03.2014, razão pela qual, deve fluir o prazo para recorrer a partir desta data, o que toma o recurso tempestivo, pois foi protocolado um dia antes de expirar o prazo, qual seja, o dia 26/03/2014.

II-
Da perda superveniente do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento

Esta questão encontra-se preclusa, uma vez que já fora decidida nos autos do Agravo Interno nº 56.076/2018 e nos Embargos de Declaração nº

96.048/2018.

Assim, nos termos do art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão.

Esse dispositivo tem o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo.

III-
Da preclusão das decisões judiciais que fixaram as astreintes

Sem razão a parte embargante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que, tanto a sua incidência, quanto o seu valor
podem ser revisto a qualquer momento pelo Julgador
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s.

III -
A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6º DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6º do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

IV-
Da impossibilidade de rediscutir o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora embargada

Tema prejudicado, conforme a fundamentação supra mencionada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, tão somente para suprir as omissões aventadas.

Por fim, tendo em vista que este recurso versa sobre a decisão
a quo
que ordenou o bloqueio nas contas da Seguradora Embargada e, o recurso de Embargos de Declaração nº 0110449-57.2014 refere-se a outra decisão, que deferiu o levantamento destes valores bloqueados, com o resultado deste julgamento, resta prejudicada a análise daqueles aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024